Tribunal: TJES
Processo: 5002428-52.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-52.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA MODAS LTDA

APELADO: LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA.
REVENDA DE PRODUTOS DE MARCA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Bianca Modas Ltda contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Luiza Barcelos Calçados S.A, que julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que a rescisão contratual unilateral promovida pela fornecedora foi motivada por descumprimento das regras da marca. A parte autora pleiteia a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores investidos, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais, em razão da ruptura da parceria comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral da relação comercial pela fornecedora ocorreu com base em justa causa devidamente comprovada; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para condenação por perdas e danos, inclusive lucros cessantes, e por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade do recurso é rejeitada, pois a apelação foi protocolada dentro do prazo legal de 15 dias úteis, com contagem iniciada na data correta de publicação da sentença (art. 1.003, § 5º, c/c art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC).

4. A análise probatória confirma que a relação entre as partes, embora sem um contrato formal, foi contínua e regida por diretrizes impostas pela fornecedora, caracterizando uma parceria comercial.

5. Incumbe à parte ré o ônus de comprovar a infração contratual atribuída à autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

6. A rescisão foi baseada em denúncias não comprovadas e sem diligência mínima por parte da fornecedora, contrariando os deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual (arts. 113, 421 e 422 do CC).

7. A ausência de comprovação de justa causa torna ilícita a rescisão unilateral, ensejando responsabilidade civil pelos danos emergentes e lucros cessantes, nos termos dos arts. 186, 402 e 927 do CC.

8. A indenização por danos materiais deve abranger os valores investidos na estruturação da loja e os lucros cessantes desde a rescisão até o ajuizamento da ação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

9. A pretensão de indenização por dano moral não encontra amparo, por ausência de prova de lesão à honra objetiva ou à imagem comercial da pessoa jurídica, sendo inaplicável, no caso, a presunção de dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A rescisão unilateral de contrato verbal de parceria comercial sem comprovação idônea da justa causa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A ruptura imotivada de relação comercial contínua enseja indenização por danos materiais, abrangendo investimentos específicos e lucros cessantes, desde que comprovados e apurados em liquidação. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada violação à sua honra objetiva, reputação ou credibilidade, não sendo aplicável a presunção de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 186, 402, 421, 422, 475 e 927; CPC/2015, arts. 224, §§ 2º e 3º; 373, II; 1.003, § 5º; 85, §§ 2º e 6º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1657545/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.12.2021; TJMG, Apelação Cível nº 50020412420198130106, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Apelada,
Luiza Barcelos Calçados S/A
, argui, em contrarrazões, a intempestividade do Recurso de Apelação interposto por
Bianca Modas Ltda.
, sustentando que a sentença teria sido disponibilizada em 15/07/2025, com término do prazo em 05/08/2025, ao passo que o recurso somente foi protocolado em 06/08/2025.

Todavia, a análise dos autos revela equívoco na alegação. A sentença foi proferida em 09/07/2025 e, conforme Certidão do DJEN (ID 15781573), disponibilizada em 16/07/2025 e publicada em 17/07/2025, data que marca o termo inicial para fins de contagem do prazo recursal (art. 224, §§ 2° e 3°, CPC).

Assim, publicada a sentença em 17/07/2025 (quinta-feira), o prazo teve início em 18/07/2025 (sexta-feira) e se encerrou em 07/08/2025. Tendo o recurso sido protocolado em 06/08/2025, resta evidente sua apresentação dentro do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Registre-se, ademais, que o equívoco da Apelada decorre de confusão com outro expediente processual, juntado no sistema PJe no ano de 2024, sem relação com a publicação da sentença ora recorrida. Não há, portanto, qualquer irregularidade na contagem do prazo.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Consoante relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BIANCA MODAS LTDA

contra a sentença de ID 15633029, proferida pelo juízo da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelante em face de
LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A
,

julgou improcedente
s

os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 15633030),
a
Apelante sustenta, em síntese:
(1)
que a rescisão contratual foi arbitrária e abusiva, especialmente porque a venda online era prática comum e não houve prova concreta de vendas presenciais fora da área autorizada;
(2)
que a Apelada não produziu provas idôneas sobre as denúncias, tampouco imagens que demonstrassem violação territorial, sendo a prova testemunhal uníssona quanto à atuação exclusiva em Marataízes/ES;
(3)
que realizou elevado investimento financeiro para adequar o estabelecimento ao padrão exigido pela marca, evidenciando prejuízo patrimonial;
(4)
que a rescisão unilateral frustrou a legítima expectativa de lucros, fazendo jus à indenização por lucros cessantes referentes ao período entre a rescisão e o ajuizamento da ação;
(5)
que sua imagem empresarial foi severamente abalada, configurando dano moral indenizável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a Apelada ao pagamento: (a) do ressarcimento dos valores investidos na estruturação e adequação do ponto comercial, em montante a ser apurado em liquidação de sentença; (b) da indenização por lucros cessantes desde a rescisão contratual até a propositura da ação, também em valor a apurar-se em liquidação; e (c) da compensação por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrarrazões (ID 15633034), a Apelada argui, preliminarmente, a intempestividade da apelação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
a
pretensão autoral originou-se da ruptura unilateral da relação comercial estabelecida entre as partes para a revenda dos produtos da marca
LUIZA BARCELOS
no estabelecimento físico da Apelante, situado na cidade de Marataízes/ES.

A Recorrente narrou, em sua inicial, que, motivada pela parceria e o prestígio da marca Apelada, constituiu a sociedade empresária e realizou investimentos consideráveis na locação e na reforma do ponto comercial, buscando adequar o ambiente ao padrão estético da marca, com acompanhamento e aprovação do representante comercial da fornecedora, Sr. Oswaldo Borges. Após realizar aquisições das coleções, no importe de R$9.112,48, a suspensão do fornecimento foi comunicada de forma abrupta, sob a justificativa de que a Apelante estaria comercializando produtos fora da sua área de atuação (Marataízes), especificamente em Cachoeiro de Itapemirim/ES, e supostamente utilizando-se de vendas itinerantes ou "sacoleiras", o que, segundo a Apelada, violaria as regras internas da marca.

A Apelante negou a prática de vendas presenciais fora de Marataízes, alegando que apenas realizava vendas
online
por meio de redes sociais, prática já observada por outros parceiros da Apelada, e que o cancelamento se deu sem a devida apuração dos fatos e sem oportunidade de defesa. Diante deste cenário, ajuizou a demanda buscando, como pedido principal, a obrigação de fazer para que a Apelada retomasse o fornecimento dos produtos e a parceria comercial, ou, alternativamente, a condenação da fornecedora em perdas e danos (danos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação) e danos morais, avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Regularmente citada, a Apelada
LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A
apresentou contestação (ID 15632998), arguindo preliminares de incorreção do valor da causa e inépcia da inicial por pedido genérico. No mérito,
a
firmou que a rescisão foi motivada pelo reiterado descumprimento das regras por parte da Apelante, que estaria vendendo fora da sua circunscrição autorizada e utilizando o vedado sistema de "sacoleira", ato que prejudicava outros revendedores estabelecidos na região.

Após a instrução do feito, sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
A Magistrada
a quo
reconheceu a existência de uma relação comercial contínua, porém entendeu que a rescisão contratual promovida pela Apelada não configurou ato ilícito, sendo motivada pelo comprovado descumprimento das regras. Baseou seu entendimento no depoimento da testemunha Renata, que teria confirmado a realização de vendas presenciais e itinerantes, caracterizando a prática vedada de "sacoleira" fora d
o Município de Marataízes
, imputando, assim, a culpa do rompimento à própria Apelante. Por conseguinte, ausente o ato ilícito, afastou o dever de indenizar por perdas e danos e danos morais.

Pois bem
. O cerne da controvérsia
reside na determinação da legalidade da rescisão unilateral da relação comercial estabelecida
entre a
BIANCA MODAS LTDA
(Apelante) e
LUIZA BARCELOS CALÇADOS S/A
(Apelada), e a consequente aferição do dever de indenizar pelos prejuízos e danos alegados.

1. Da natureza da relação jurídica

Não obstante a inexistência de contrato formal escrito, é incontroverso nos autos que se estabeleceu entre as partes uma relação comercial contínua, estruturada e dependente de observância de regras específicas da marca fornecedora.

A preposta da Apelada, Sra. Taís Souza, expressamente admitiu a existência de um “contrato verbal”, que se iniciava com a aprovação prévia do cadastro da revendedora e que envolvia regras de fornecimento e critérios para manutenção da parceria. O representante comercial da marca, Sr. Oswaldo Borges, corroborou tais informações ao afirmar que orientou a Apelante, desde o primeiro pedido, quanto às diretrizes exigidas pela fornecedora.

A prova documental, especialmente as notas fiscais juntadas no ID 15633011, comprova que houve compras regulares pela Apelante entre outubro de 2022 e maio de 2023, revelando continuidade e estabilidade da relação, destinada ao abastecimento de sua loja em Marataízes/ES. Somam-se a isso as conversas de WhatsApp e os depoimentos testemunhais, que demonstram que o início da parceria dependia de análise prévia das condições do estabelecimento, sua localização e padrão arquitetônico, exigências próprias da política comercial da marca LUIZA BARCELLOS, voltada a lojas com perfil “boutique”.

Ainda que ausente contrato escrito com cláusulas expressas, restou evidenciado que a marca fornecedora estabelecia critérios para seleção e manutenção de revendedores, pautados em padrões internos e orientações transmitidas informalmente pelo representante comercial, o qual funcionava como elemento de ligação entre a fornecedora e a revendedora.

O depoimento do Sr. Oswaldo Borges é claro ao relatar que tais instruções — incluindo restrições territoriais — foram repassadas no início da relação, especialmente a regra segundo a qual a revendedora não poderia comercializar produtos fora de Marataízes, sob pena de concorrência desleal com outras lojas parceiras.

A Apelada sustenta que a rescisão da parceria decorreu
exatamente deste
descumprimento, consistente em vendas presenciais e itinerantes fora da circunscrição autorizada
(Marataízes/ES)
, notadamente no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, utilizando-se, inclusive, de mecanismo análogo ao de “sacoleira”. Tal conduta, segundo argumenta, violaria as regras da marca e justificaria a ruptura imediata.

Todavia, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à Apelada comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora — no caso, o inadimplemento contratual que configuraria justa causa para a rescisão imediata.

O conjunto probatório, entretanto, não sustenta a narrativa apresentada pela fornecedora. A preposta da Apelada afirmou que tomou conhecimento da suposta irregularidade por meio de denúncias de terceiros e que não chegou a solicitar as notas fiscais da Apelante para verificar a origem das vendas — medida que, sabidamente,
poderia
identificar eventual comercialização fora da área autorizada. O único exemplo relatado pela preposta refere-se a suposta venda realizada em condomínio onde residia a proprietária da Apelante, fato dissociado da sede da empresa e que não encontra amparo em prova material.

A testemunha Renata Fernandes Rody, vendedora da Apelante, cujo depoimento foi central para a conclusão da sentença, afirmou que realizava apenas vendas presenciais em Marataízes, e que jamais presenciou a proprietária transportando mercadorias para Cachoeiro de Itapemirim, salvo mediante envios online ou pelos Correios. O depoimento reforça que as vendas itinerantes a que se referiu ocorriam dentro do próprio município de Marataízes, o que não afrontaria as regras da marca.

A prova oral, analisada em sua totalidade, revela inconsistência na versão da Apelada e ausência de elementos objetivos que comprovem a alegada infração. A rescisão lastreou-se, portanto, exclusivamente em denúncias informais, sem que a fornecedora houvesse realizado diligências mínimas para apuração dos fatos.

Ainda que se trate de relação contratual verbal, incidem na espécie os arts. 421 e 422 do Código Civil, que consagram a função social dos contratos e a boa-fé objetiva como vetor interpretativo e limitador do exercício dos direitos subjetivos. Impõem-se às partes deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência, desde a formação até a execução e término da relação.

A Apelante demonstrou ter realizado investimentos significativos na adaptação de sua loja ao padrão estético exigido pela marca, tendo submetido, inclusive, o projeto arquitetônico à análise do representante comercial e da própria LUIZA BARCELOS CALÇADOS S.A. Para aprovação do cadastro do lojista e início do vínculo comercial, a fornecedora exigia que o aspecto físico do estabelecimento fosse compatível com o padrão da marca — modelo “boutique” — conforme confirmado em depoimento pela preposta. Esse conjunto de circunstâncias, somado à continuidade da relação por quase um ano, gerou legítima expectativa de permanência, condicionada ao cumprimento das orientações estabelecidas pela fornecedora.

Além disso, n
ão houve notificação formal prévia — a única comunicação
comprovada
é a realizada pela própria Apelante (ID 15632985), produzida após tomar conhecimento informal da suspensão de seus pedidos. A resposta da Apelada, por meio de contranotificação (ID 15633001), limitou-se a reiterar a decisão de rompimento, sem apresentar elementos concretos de prova ou permitir contraditório interno.

A conduta da fornecedora — ao romper a relação comercial sem comprovação adequada das infrações alegadas — revela violação evidente aos princípios contratuais de boa-fé e lealdade. Em termos substancialmente semelhantes ao que se extrai dos arts. 113 e 422 do Código Civil, restou demonstrado que houve conduta contraditória e desarrazoada, incompatível com os padrões éticos de execução contratual e que comprometeu a confiança legítima depositada pela revendedora.

Em casos análogos, esse é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA
- CAUSA DA RESCISÃO IMPUTADA AO RÉU -
QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA MANTIDA ENTRE AS PARTES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
- DEVIDA - QUANTUM - MANUTENÇÃO - FORMA DE CÁLCULO NÃO IMPUGNADA - PERCENTUAL DE DIVISÃO DE LUCROS ALEGADA PELO RÉU EM DESACORDO COM O DECRETO Nº 59.455/66 - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. - O art. 373 do Código de Processo Civil, acerca da distribuição do ônus da prova, dispõe que incumbe ao autor a obrigação de demonstrar no curso do procedimento os fatos constitutivos do direito por ele vindicado (inciso I), de forma que, verificado o seu cumprimento, é atribuído à parte demandada o dever de comprovar a existência de qualquer situação modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (inciso II) -
Os negócios jurídicos são regidos pelo princípio da boa-fé, que deve permear o relacionamento entre as partes antes, durante e após a finalização do contrato firmado – O Código Civil introduz a boa-fé objetiva no art. 422 o qual diz que "os contratantes são obrigados, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, aos princípios da probidade e da boa-fé", que devem se estender à fase de execução e de cumprimento das obrigações
– Constatado que o réu teria adotado comportamento capaz de romper completamente o vínculo de confiança que antes era mantido entre as partes, mostra-se devido o reconhecimento de sua culpa pela rescisão do contrato verbal de parceria agrícola, levando a sua conseguinte condenação ao pagamento dos danos patrimoniais ocasionados ao demandante, que teve a sua justa expectativa de percepção de renda tolhida - Não tendo o recorrente combatido especificamente a forma em que a ilustre magistrada teria apurado, de forma detalhada, o valor de lucros obtidos em doze meses, também não apresentando a quantia que teria efetivamente obtida, é devida a manutenção da sentença - Verificado que o percentual de divisão de lucros alegada pelo réu encontra-se em total desacordo com o que é estipulado no Decreto nº 59.566/96, é devida a adoção da forma de repartição constante na exordial - O dano moral caracteriza-se por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psico-física, igualdade e solidariedade. (TJ-MG - Apelação Cível: 50020412420198130106, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 06/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

Diante desse cenário, conclui-se que a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de justa causa para a rescisão abrupta. As alegações de descumprimento contratual não foram confirmadas por prova idônea, limitando-se a informações de terceiros e dissociadas dos depoimentos colhidos em audiência.

A rescisão, portanto, mostra-se indevida, precipitada e arbitrária, configurando violação aos deveres de probidade e boa-fé objetiva, impondo o reconhecimento da responsabilidade da Apelada pelos danos decorrentes da quebra contratual.

2.
Do pedido de indenização por perdas e danos:

Conforme leciona a doutrina, perdas e danos consistem na obrigação de indenizar aquele que experimenta prejuízo material ou moral em razão de comportamento ilícito de outrem,
nos termos do artigo 402 do Código Civil
. Nessas hipóteses, a reparação deve abranger tanto o dano emergente — aquilo que efetivamente se perdeu — quanto o lucro cessante — o que razoavelmente deixou de ser auferido em virtude da conduta danosa
1
.

Reconhecida a ilicitude da rescisão unilateral promovida pela Apelada, em razão da ausência de comprovação da justa causa invocada e da violação dos deveres de boa-fé objetiva, emerge seu dever de indenizar, consoante os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 475 do mesmo diploma.

A prova produzida demonstrou que a Apelante não apenas se cadastrou como revendedora da marca, mas também realizou investimentos para adequar seu ponto comercial em Marataízes/ES ao padrão estético exigido pela fornecedora. Houve, inclusive, o envio de projeto arquitetônico ao representante comercial da Apelada, Sr. Oswaldo Borges, para confirmação de que o estabelecimento atendia ao modelo de “boutique” preconizado pela marca.

Tais gastos configuram investimentos específicos direcionados à execução da parceria, motivados por legítima expectativa de sua continuidade. Com a ruptura abrupta e indevida, esses valores transformaram-se em prejuízo direto, enquadrando-se como
dano emergente
a ser ressarcido.

O lucro cessante decorre dos ganhos que a Apelante razoavelmente deixou de obter em virtude da rescisão ilícita. A interrupção súbita do fornecimento, acrescida do cancelamento da coleção de verão — pedido central para o giro de estoque e o faturamento da loja — impediu que a Apelante auferisse receitas esperadas de sua atividade comercial, cuja estrutura fora montada
especialmente
para a revenda dos produtos da marca Apelada.

Ainda que a fornecedora sustente inexistência de cláusula de exclusividade ou obrigação de compra mínima, restou demonstrado que a Apelante direcionou sua atividade empresarial para aquele nicho específico. A ruptura indevida retirou-lhe a oportunidade de realizar vendas futuras, justificando a indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Na espécie, o montante dos lucros cessantes deverá considerar a média das aquisições realizadas pela Apelant
e
, proporcional ao período compreendido entre a rescisão e o ajuizamento da ação, o que deverá ser apurado em fase própria.

Tendo sido reconhecido o
an debeatur
(direito à indenização), a apuração do
quantum debeatur

(
valor da indenização
)
deve ser remetida à fase de liquidação de sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1657545/RS, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/12/2021,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Na liquidação, deverão ser considerados: (a) os valores efetivamente investidos pela Apelante na estruturação e adequação do ponto comercial, desde que comprovadamente vinculados à parceria; (b) os lucros cessantes correspondentes ao período entre a rescisão contratual
(maio/2023)
e o ajuizamento da ação
(setembro/2023)
, calculados com base nas vendas que razoavelmente teriam ocorrido caso o fornecimento tivesse sido mantido.

À vista do exposto, reconhecido o ilícito contratual e demonstrado o prejuízo decorrente dos investimentos realizados e da frustração das vendas esperadas, o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de perdas e danos deve ser acolhido,
postergando-se
a apuração do valor da indenização à fase de liquidação de sentença.

3.
Pedido de indenização por danos morais

A pessoa jurídica, embora não titular de honra subjetiva, é suscetível de sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, representada pela reputação, credibilidade e imagem perante terceiros. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Ou seja, diferentemente do que ocorre com pessoas naturais em alguns casos específicos, não se presume o dano moral da pessoa jurídica; exige-se a comprovação de efetivo abalo à sua inserção no mercado ou à sua credibilidade comercial.

No caso concreto, embora reconhecida a ilicitude da rescisão unilateral promovida pela Apelada, não há demonstração de que tal fato tenha causado prejuízo à imagem comercial da Apelante. Os elementos constantes dos autos não indicam que a conduta da fornecedora tenha acarretado, por exemplo: a perda comprovada de clientela relevante; abalo público à reputação da empresa; protestos, negativações ou registros que pudessem macular seu nome no mercado; divulgação de informações depreciativas capazes de afetar sua credibilidade empresarial.

O prejuízo narrado pela Apelante restringiu-se aos efeitos econômicos e operacionais decorrentes da ruptura da relação comercial — situação que, ainda que indesejável e potencialmente danosa do ponto de vista patrimonial, não configura, por si só, dano moral indenizável na esfera empresarial.

Assim, ausente comprovação de violação à honra objetiva ou à imagem comercial da sociedade empresária, não se configura o dano moral, mantendo-se hígida a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

4. Conclusão:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida Luiza
Barcelos Calçados S.A
ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos) em favor da parte autora/apelante, compreendendo: (a) os valores efetivamente investidos pela Apelante na estruturação e adequação do ponto comercial, desde que comprovadamente vinculados à parceria;
(b)
os
lucros cessantes
correspondentes ao período entre a rescisão contratual (maio/2023) e o ajuizamento da ação (setembro/2023), calculados com base nas vendas que teriam ocorrido caso o fornecimento tivesse sido mantido, tudo a ser apurado em
liquidação de sentença
.

Diante do parcial provimento do recurso e da improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconheço a sucumbência recíproca. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma.

Condeno a Apelada
LUIZA BARCELOS CALÇADOS S.A
. ao pagamento de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação — a serem arbitrados após a liquidação do julgado
(
art. 85, § 6º-A, do CPC
),
tomando-se por base o proveito econômico obtido pela parte autora/apelante (dano material). Por sua vez, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela Apelante
BIANCA MODAS LTDA
, considerando que o proveito econômico contrário refere-se ao afastamento do pedido de indenização por dano moral, fixo-os em 10% sobre o valor pretendido a esse título (R$ 100.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, tendo em vista a complexidade da causa e os trabalhos desenvolvidos pelos patronos.

Por fim, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do parcial provimento do recurso.

É
como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. Volume 2: Obrigações. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida Luiza Barcelos Calçados S.A ao pagamento de indenização por danos materiais (perdas e danos) em favor da parte autora/apelante, compreendendo: (a) os valores efetivamente investidos pela Apelante na estruturação e adequação do ponto comercial, desde que comprovadamente vinculados à parceria; (b) os lucros cessantes correspondentes ao período entre a rescisão contratual (maio/2023) e o ajuizamento da ação (setembro/2023), calculados com base nas vendas que teriam ocorrido caso o fornecimento tivesse sido mantido, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Diante do parcial provimento do recurso e da improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca. Assim, condenam-se ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma. Condena-se a Apelada LUIZA BARCELOS CALÇADOS S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor da condenação, a serem arbitrados após a liquidação do julgado (art. 85, § 6º-A, do CPC), tomando-se por base o proveito econômico obtido pela parte autora/apelante (dano material). Por sua vez, quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela Apelante BIANCA MODAS LTDA, considerando que o proveito econômico contrário refere-se ao afastamento do pedido de indenização por dano moral, fixo-os em 10% sobre o valor pretendido a esse título (R$ 100.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, tendo em vista a complexidade da causa e os trabalhos desenvolvidos pelos patronos.